Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700480-04.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: LORRANY CAVALCANTE PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Embargos de Terceira - Ausência de Resistência em Impugnação - Levantamento da Constrição - Inovação Recursal em Sede de Apelo - Alegação de Fraude contra Credores - Comportamento Contraditório - Vedação - Recurso não Conhecido - Tema 872 do STJ BANCO SANTANDER (BRASIL) SA interpôs recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá, o qual julgou procedentes os Embargos de Terceiro para levantar a restrição sobre o veículo FORD FOCUS 1.6, PLACA JGU2513. A embargante, ora apelada, foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade das verbas foi suspensa, em virtude da gratuidade judiciária deferida à parte. Em suas razões recursais (ID 61186892), defende que a ocorrência de fraude contra credores, uma vez que o veículo foi vendido no curso da execução e a apelada não procedeu ao registro de sua transferência, consoante art. 123, I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. É o simples relatório. Decido. Na espécie, LORRANY CAVALCANTE PEREIRA DE SOUSA opôs Embargos de Terceiro contra Banco Santander Brasil S/A, aduzindo ter adquirido o veículo I FORD FOCUS 1.6 L HA, PLACA: JGU2513, ANO 2007, MODELO. 2007, CHASSI: 8AFDZZFHA7J062804 da proprietária Vilma da Silva Mano. Juntou DUT preenchido em 01/03/2021 (ID 61186867) e comprovante de pagamentos. Consta ordem de penhora nos autos no. no 0705698-81.2022.8.07.0008, com inclusão de bloqueio de transferência em 30/11/2023 (ID 61186875). A instituição financeira apresentou impugnação destacando que a embargante desatendeu ao comando do art. 123, I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro e a instituição financeira não tinha ciência da venda do bem. Pelo princípio da causalidade e diante da sua ausência de resistência, pugnou que não fosse condenado no ônus sucumbencial. Sobreveio Sentença julgando procedentes "os presentes embargos de terceiro para desbloquear o veículo, levantando eventuais restrições inseridas no sistema Renajud sobre o veículo FORD FOCUS 1.6, PLACA JGU2513." Verifica-se no apelo que a parte claramente inova na pretensão recursal, uma vez que não levantou a tese de fraude contra credores na impugnação, ao contrário, defendeu sua ausência de resistência e pugnou pela condenação da embargante, ora apelada, no ônus sucumbencial. A pretensão foi atendida no comando sentencial e mostra-se deveras contraditório e contrário à boa-fé a parte sustentar neste momento processual a inviabilidade de desconstituição da constrição, além da tese de fraude contra credores. Ora, após o curso procedimental e condenação da parte embargante nas custas e despesas processuais, inova em sede de recurso, agora impugnando indevidamente a pretensão. A própria Sentença consignou: "Anote-se, ademais, que o embargado não se insurgiu quanto ao levantamento da constrição, insurgindo-se apenas com o pagamento das despesas de sucumbência." O recurso, portanto, não ultrapassa a barreira de admissibilidade, uma vez que a parte inova em sede recursal, comportamento vedado no nosso sistema jurídico. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a instituição financeira no ônus sucumbencial, porquanto não condenada na origem. Advirto, todavia, a parte acerca do Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça e do caráter de ordem pública dos honorários advocatícios: é possível a inversão do ônus sucumbencial se a parte embargada opõe resistência e insiste na manutenção da penhora. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e devolvam os autos à origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator